Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.